Tribunal: CARF
Processo: 16366.001075/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.001075/2007-83
RESOLUÇÃO
3201-003.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COCEAL - COOPERATIVA CENTRAL DE ALGODAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que se providencie o
seguinte: (i) intimar o contribuinte para que, no prazo de 30 (trinta)dias, prorrogável por igual
período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários
à análise do pleito, (ii) verificar, dentre as despesas glosadas a título de insumos, quais se fazem
essenciais ou relevantes ao processo produtivo do Recorrente, apresentando a competente
justificativa, considerando a nova orientação firmada pelo STJ acerca dos critérios de definição de
insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não cumulativos e, especialmente, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer COSIT no 5/2018, (iii) para os casos em que entender
que a glosa deva ser mantida, justificar o motivo específico e a legislação que impeça o
creditamento, (iv) reanalisar o pedido do Recorrente com base nos elementos por ele
apresentados, nos laudos e em outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal,
(v) elaborar Parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado, ou seja, quais os
créditos restaram glosados e os reconhecidos, (vi) dar ciência ao contribuinte dos resultados da
diligência para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta)dias. Cumpridas as providências
indicadas, deverá o processo retornar a este CARF para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.001075/2007-83
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
O contribuinte recorreu a este Conselho de decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata o processo de pedido de ressarcimento de R$ 63.654,41 de crédito de Cofins
não cumulativa (fls. 02/05) relativo ao 2° trimestre de 2006, proveniente de
operações no mercado interno (Per/Dcomp no 06513.79673.080207.1.1.11-0681),
apresentado em 08/02/2007.
Às fls. 06/47, juntou-se cópia do Dacon - Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais relativo aos meses de abril a junho de 2006.
Às fls. 48/123, intimações fiscais (Intimação Saort n° 799/2007; Intimação Saort n°
838/2007; Intimação Saort no 856/2.007; Intimação Saort n° 948/2007, Intimação
Saort n° 1.029/2007, Intimação Saort no 1.149/2007), comprovantes de entrega,
cópia de MPF e cópias de documentos apresentados pela contribuinte (planilhas,
notas fiscais, balancetes, etc).
Às fls. 124/141, cópia do Dacon relativo aos meses de janeiro a março de 2006. As
fls. 142/149, demonstrativo de créditos de PIS/Cofins, de valores excluídos e de
créditos apurados na auditoria (relativo ao 1o trimestre de 2006).
O Termo de Informação Fiscal de fls. 150/157, da Seção de Orientação e Análise
Tributária da DRF em Londrina, analisa o pleito e propõe o não reconhecimento
do direito creditório.
Com base no Termo de Informação Fiscal de fls. 150/157, a Saort da DRF em
Londrina emitiu, em 31/12/2007, o Parecer Saort/DRF/Lon n° 592/2007, que
opina pelo indeferimento do pedido de ressarcimento.
Acolhido o Parecer, na mesma data foi emitido o despacho decisório de fl. 161.
Cientificada (fls. 162/163) em 07/01/2008, a contribuinte, em 06/02/2008,
apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
164/181, cujo teor será a seguir sintetizado.
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.001075/2007-83
3
Primeiramente, discorre sobre a sua atividade, salienta que é tributada pelo lucro
real, e informa que a “semente de algodão está tributada pelo PIS e Cofins à
alíquota zero.” A seguir, fala sobre o pedido apresentado e pede a reforma do
despacho decisório.
Acrescenta, na sequência, que dada a não-cumulatividade regida pelas Leis n°s
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. 'realiza' créditos por entradas e débitos por
saídas.
Reclama da glosa relativa a alguns insumos e serviços e diz que “os insumos que
supostamente não geram créditos guardam relação direta com a atividade
principal da empresa e são imprescindíveis no processo de industrialização dos
produtos da Reclamante. Ainda, tais insumos vem onerados pelo PIS e Cofins na
cadeia produtiva." Afirma que o julgador incorreu em erro ao interpretar a
definição de insumos fixada pela IN SRF n° 247, de 2002, na redação da IN SRF
358, de 2003, já que a norma “não deixa dúvidas que todo e qualquer bem,
mercadoria, matéria-prima, etc... e serviços, aplicado ou consumido do processo
de fabricação é insumo e como tal deve ser considerado na base de créditos.”
Nesse contexto, entende incorreta a exclusão, por exemplo, dos serviços de
desratização, aquisição de ferragens e correias utilizadas nas máquinas, aquisição
de combustíveis, etc. Tanto é assim, afirma, que o legislador preocupou-se em
esclarecer e definir o que da direito a credito no § 3° do art. 3° das Leis no 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003.
Solicita a reinclusão dos valores glosados e o consequente ajuste da apuração dos
saldos de créditos e débitos.
Noutro tópico, diz que tem direito ao ressarcimento e que o pedido foi feito na
forma da lei. Aduz que as operações com cooperados estão fora da incidência do
PIS e da Cofins por determinação constitucional.
Esclarece que por operar com cooperado e não-cooperado acumulou créditos em
razão da não-incidência, passíveis de ressarcimento.
Questiona a interpretação fiscal de não enquadrar as operações com cooperados
em qualquer uma das formas tributárias vigentes e conclui que “se uma receita é
excluída da base de cálculo, sem qualquer ressalva quanto a sua tributação,
notadamente está no campo da nãoincidência tributária." Insiste que as
operações com cooperados geram direito à manutenção de créditos.
A seguir, diz que os ajustes efetuados pelo agente fiscal nas proporções de
créditos devem ser anulados, promovendo-se a reinclusão das notas fiscais
excluídas na base de créditos. .
Quanto aos débitos que estão sendo exigidos no processo n°
16366.003415/2007-15, diz que devem ter sua exigibilidade suspensa, posto que
as glosas são indevidas. Transcreve o art. 48 da IN SRF no 600, de 2005 e chama a
atenção para o disposto no inc. I do seu § 3o.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.001075/2007-83
4
Ao final, requer a reforma da decisão e o deferimento de seu pedido de
ressarcimento. Pede, também, que se reconheça e determine a condição de
receita sujeita a não-incidência em relação operações realizadas com cooperados,
e, ainda, que a manifestação seja vinculada ao auto de infração objeto do
processo n° 16366003415/2007-19, dada a relação existente.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR por
intermédio da 3a Turma, julgou improcedente a impugnação da contribuinte, nos termos da
Ementa abaixo:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O F1NANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006 PEÇAS DIVERSAS PARA
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. DERIVADOS DE PETRÓLEO.
CRÉDITO.
DESCONTO DA COFINS.
As peças para manutenção de máquinas e equipamentos e os derivados de
petróleo, para que possam ser considerados como insumos permitindo desconto
do crédito correspondente da Cofins, devem ser consumidos em decorrência de
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricado/beneficiamento.
SERVIÇOS DIVERSOS. CRÉDITO. DESCONTO DA COFINS.
Os serviços prestados por pessoas jurídicas, para que possam ser assim
considerados, e permitir o desconto do credito correspondente da Cofins, devem
ser aplicados diretamente sobre o produto em fabricação/beneficiamento.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE COOPERADOS. REMESSAS PARA COOPERADOS. ATO
COOPERATIVO. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS DE COFINS NA COOPERATIVA.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
As aquisições de insumos de cooperados e as remessas para cooperados
configuram ato cooperativo, e atos dessa natureza não implicam operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, não
havendo, pois, previsão legal para a manutenção dos respectivos créditos de
Cofins pela Cooperativa de produção agropecuária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, solicitando o reconhecimento
integral do crédito tributário solicitado no pedido de ressarcimento.
Em resposta ao mencionado recurso voluntário, os membros do CARF decidiram
por converter o julgamento em diligência, conforme abaixo descrito:
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.001075/2007-83
5
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência.”

Foi efetuada a Diligência solicitada, a qual será objeto de análise no presente
Acordão.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Contribuição não cumulativa, em que para
sua devida análise, foi decidido pelo CARF a realização de Diligência.
Em Resolução, a diligência foi solicitada nos seguintes termos:
Diante do exposto, em homenagem ao princípio da verdade material que norteia
o processo administrativo fiscal, entendo a melhor solução para lide a conversão
do presente julgamento em diligência para que:
a) A unidade de origem proceda à intimação da contribuinte para que, no prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, apresente:
a1) Laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, ou outro regularmente
qualificado, que descreva minuciosamente as etapas de obtenção do produto
vendido a terceiros não cooperados, apontando para o bem ou serviço utilizado;
a2) Os contratos de prestação de serviço, especialmente relacionados à análise
laboratorial, testes agronômicos e tratamento químico;
a3) No caso de bens (peças e outros), além de comprovar que a máquina a que se
destina está relacionada à atividade produtiva/prestação de serviços, deve-se
demonstrar, com documentação hábil e idônea, que não se trata de bem do ativo
imobilizado ou de serviço cujo dispêndio fora a este incorporado.
b) A unidade de origem manifeste-se sobre conteúdo do Laudo e documentos
apresentados pela Contribuinte, se houver interesse e caso entenda necessário,
com a elaboração de relatório, podendo, inclusive, solicitar novos documentos ou
realizar diligências.
c) Cientifique a recorrente sobre o resultado do relatório da fiscalização, para que,
se assim desejar, apresente no prazo legal de 30 (trinta) dias, improrrogável,
manifestação.

Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.001075/2007-83
6
Como resposta à intimação de ciência de diligência, a contribuinte apresentou: 1)
Laudo técnico que descreve as etapas de obtenção do produto vendido a terceiros não
cooperados apontando o bem ou serviço utilizado; e 2) cópia de notas fiscais.
A unidade de origem não apresentou manifestação analisando os documentos
apresentados, conforme Despacho de Encaminhamento abaixo:
“Intimado o interessado conforme determinação de Resolução do CARF. Esta
Delegacia deixará de apresentar manifestação, conforme faculdade permitida
pelo órgão julgador na Resolução. Devolva-se ao CARF para prosseguimento do
julgamento.”

De fato, a decisão pela diligência facultou a unidade de origem a realizar
Manifestação quanto à documentação apresentada. Entretanto, deve-se notar que não há ainda
informações suficientes no presente processo para a análise adequada da existência de crédito
tributário. Somente com um laudo técnico sobre as atividades da empresa na obtenção do
produto vendido, e juntada de diversas cópias de notas fiscais, não é possível avaliar o
creditamento tributário da operação.
Note-se adicionalmente que o relator que solicitou a diligência não se encontra
mais na presente turma do CARF.
Pelos motivos expostos, faz-se então necessária a realização de nova diligência,
para obtenção de dados suficientes para a avaliação do creditamento tributário da Contribuição
não cumulativa.

Conclusão
Nesse sentido, voto pela realização de nova diligência, com a determinação de
novos critérios para sua realização.
Segue abaixo nova diligência:
(i) Solicita-se à Autoridade Administrativa a devida verificação, dentre as despesas
glosadas a título de insumos, quais se fazem essenciais ou relevantes ao processo produtivo da
Recorrente, apresentando a competente justificativa, considerando a nova orientação firmada
pelo STJ acerca dos critérios de definição de insumo para fins de apuração do PIS e da COFINS não
cumulativos e, especialmente a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer COSIT no.
5/2018,
(ii) Para os casos em que entender que a glosa deva ser mantida, justificar o motivo
específico e a legislação que impeça o creditamento.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.735 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.001075/2007-83
7
(iii) Intime o contribuinte para que no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual
período, apresente os documentos e esclarecimentos que a autoridade fiscal entender necessários
à análise.
(iv) Proceda à análise do pedido, com base nos elementos apresentados pelo
Contribuinte, laudos e outras informações disponíveis ou coletadas pela autoridade fiscal, assim
elaborar Parecer minucioso e fundamentado quanto ao direito pleiteado, ou seja, quais os itens
glosados, informando se enquadra ou não na hipótese do conceito conforme item “i”,
devidamente justificado;
(v) Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do parecer/relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 606
DF CARF MF
Original